Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-97.2025.8.11.0084
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000399-97.2025.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), JESSICA RADO KURTZ - CPF: 046.638.311-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, INCISO IV, DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - DESCABIMENTO – PRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE JUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto nos artigos 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

2. "O esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judici
al.”
(
AgRg
no
AREsp
217.998/RJ,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012,
DJe
24/09/2012).

3
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID.
307551884
),
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT

contra
a
sentença

de ID.
307551879
,
pro
ferida n
a

Ação
Monitória n. 1000399-97.2025.8.11.0084
,
que
move em face d
e
JESSICA RADO KURTZ,

que
indeferiu a inicial e
extinguiu o feito sem resolução de mérito
,
nos termos do art. 485, inciso I
V
, do CPC/2015,
ante

a ausência de
interesse de agir, tendo em vista que a parte
requerente
não
comprov
ou a
prévia tentativa de resolução
do conflito de forma
administrativa.

Em síntese,
afirma
em suas razões
que a sentenç
a merece reforma, tendo em vista que
o prévio esgotamento da via administrativa não é indispensável à propositura da ação,
sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade judicial.

Assim, pugna pelo provimento recursal e pela reforma da sentença ora combatida,
a fim de que seja anulada a extinção, determinando a devolução dos autos ao grau de origem para regular prosseguimento.

Ausentes contrarrazões, vez que não perfectibilizada a
angularização
processual.

Preparo recursal recolhido (ID.
308020887
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

a parte ora recorrente ingressou com
Ação
Monitória
em face de

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
,

visando
receber R$ 77.793,93 (setenta e sete mil, setecentos e noventa e três reais e noventa e três centavos), valor decorrente do débito
gerado pelo inadimplemento do cartão de crédito Sicredi Mastercard Gold n. ********4147
.

O feito teve regular processamento
e, em 13/06/2025, o Juízo singular proferiu decisão determinando que a parte autora comprovasse, no prazo de 15 (quinze) dias, a adoção de medidas administrativas voltadas
à tentativa de solução extrajudicial do conflito (ID. 307551872).

Em atendimento à determinação supra, a instituição requerente manifestou-se em ID. 307551873, juntando
comprovação de prévia
tentativa de
composição.

Em 14/07/2025, sobreveio sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/2015,
sob o fundamento de que a não comprovação de esgotamento da via administrativa constitui
ausência de pressuposto válido de constituição do feito
(ID. 307551879).

Inconformada, recorre a instituição requerente.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se assistir razão à parte recorrente.

Isto porque,
a despeito da
alegada ausência de interesse de agir
, é
pacífico o entendimento de
que o prévio
esgotamento
administrativo
não
é requisito para o acesso à tutela judicial, com vistas ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, que pressupõe
que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”
.

Deste modo, verifica-se que
não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial ao esgotamento da via administrativa, não sendo cabível, na hipótese
, a extinção do feito pela ausência de interesse de agir.

Neste sentido:

“
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.
INTERESSE DE AGIR. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE.
PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O aresto recorrido não destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal assente no sentido de que

"o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judic
ial"

(
AgRg
no
AREsp
217.998/RJ,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012,
DJe
24/09/2012).

(...)
”

(
AgRg
no
AREsp
n. 622.282/RJ,
relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 17/3/2016,
DJe
de 1/4/2016.)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBERIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – SAQUES INDEVIDOS DE CONTA BANCÁRIA –
NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINSITRATIVA – AFASTADA - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE DE AGIR EXIST
E
NTE
– PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISRIÇÃO – ART. 5o, XXXV, da CF/1988- SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, prevê, de forma expressa, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, assegurando a todos a possibilidade de acesso ao Judiciário, ao dispor que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”.
O esgotamento da via administrativa não é requisito para acesso ao Poder Judiciário.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010964-34.2023 .8.11.0006, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024)

Com efeito, de se mencionar que a instituição requerente promoveu o adequado cumprimento da determinação judicial, juntando aos autos, em
IDs
.
307551875 e

307551876, o histórico de contatos com a parte requerida, demonstrando as tentativas de
acordo por meio de renegociações/parcelamento do valor devido.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

No caso em apreço, a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito e da efetividade jurisdicional.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora
requerida
, determinando o retorno dos autos ao grau de origem
para regular prosseguimento.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025